Tribunal: TJES
Processo: 5002399-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002399-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA VERA GREGGIO DE MOURA SILI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002399-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
ANA VERA GR
É
GIO MOURA SILI

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No julgamento do REsp nº
1.107.201/DF
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
temas 298, 299, 300, 301 e 302,
o Superior Tribunal de Justiça fixou
o entendimento
de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”,
bem como de que “
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”.

2. Hipótese
em que a
agravada comprovou ter
mantido
3 (três)
contas
poupança junto ao
Banco do Brasil S/A
no período em que
foram instituídos
os planos econômicos
acima mencionados
,
circunstância que atribui à referida instituição financeira legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança dos expurgos
i
nflacionários.

3.
C
onsiderando que
a agravada pretende a
cobrança da
s
diferença
s

de
correção monetária dos valores depositados na
s
conta
s
de
sua
titularidade
no período de junho de 1987 a abril de 1990,
não está prescrita a pretensão deduzida na inicial, eis
que a ação que tramita em 1ª Instância foi ajuizada em
31/05/200
7, antes
do decurso do prazo de 20 (vinte) anos
.

4.
O
instituto da prescrição intercorrente, invocado pelo agravante, está inserido na esfera da tutela executiva, ou seja, seu reconhecimento pressupõe a existência de um processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 921 e 924
do CPC,
não
se admitindo
o seu reconhecimento nos processos
que estão

na
fase de conhecimento,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica
, o que não
se aplica a
este caso
.

5.
A
inércia do autor,
quando verificada
na fase cognitiva do processo,
tem
como
consequência a
extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485,
III
e §1º
, do CPC,
circunstância que não
está
caracterizada
neste caso, pois
o processo não ficou
paralisação por
desídia da agravada.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002399-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
ANA VERA GR
É
GIO MOURA SILI

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
No julgamento do REsp nº
1.107.201/DF
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
temas 298, 299, 300, 301 e 302,
o Superior Tribunal de Justiça fixou
o entendimento
de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”,
bem como de que “
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

[...]”.

(REsp n. 1.107.201/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011)

Na hipótese
,
a agravada comprovou ter
mantido
3 (três)
contas
poupança junto ao
Banco do Brasil S/A
no período em que
foram instituídos
os planos econômicos
acima mencionados
,
circunstância que atribui à referida instituição financeira legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança dos expurgos
i
nflacionários.

Noutra parte, c
onsiderando que
a agravada pretende a
cobrança da
s
diferença
s

de
correção monetária dos valores depositados na
s
conta
s
de
sua
titularidade
no período de junho de 1987 a abril de 1990,
não está prescrita a pretensão deduzida na inicial, eis
que a ação que tramita em 1ª Instância foi ajuizada em
31/05/200
7, antes
do decurso do prazo de 20 (vinte) anos
.

Além disso,
o instituto da prescrição intercorrente, invocado pelo agravante, está inserido na esfera da tutela executiva, ou seja, seu reconhecimento pressupõe a existência de um processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 921 e 924
do CPC,
não
se admitindo
o seu reconhecimento nos processos
que estão

na
fase de conhecimento,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica
, o que não
se aplica a
este caso
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO DE CONHECIMENTO - INAPLICABILIDADE- DEMORA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. A prescrição intercorrente não tem aplicação nas ações de conhecimento, na medida em que o CPC prevê consequências processuais específicas para a inércia da parte autora.

[...]

4. Preliminar rejeitada. Recurso improvido”.

(TJMG – AP nº 10000220668586001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE NÃO PERMANECEU INERTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO. APLICABILIDADE DO PRAZO ATINENTE À REPARAÇÃO CIVIL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O instituto da prescrição intercorrente se encontra inserido na esfera da tutela executiva, ou seja, seu reconhecimento pressupõe a existência de um processo de execução, ou de cumprimento de sentença, não sendo possível o seu reconhecimento em processos em fase de conhecimento.

[...]”.

(TJ-PR - AI: 00549561320218160000 Assis Chateaubriand 0054956-13.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 21/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

[...
]

2) No tocante a alegação da prescrição intercorrente, o novo Código de Processo Civil previu, de maneira expressa, em seu art. 921, IV, a possibilidade de extinção nessa hipótese. Tal hipótese se aplica especificamente no módulo de execução. Além disso, no caso de inércia do Autor em praticar os atos que lhe são cabíveis durante prazo superior ao de 30 (trinta) dias na fase de conhecimento, o fenômeno que se dá é outro, qual seja o abandono da causa. Nesses casos, cabe ao magistrado intimar a parte pessoalmente para, no prazo de cinco dias, suprir a falta e, permanecendo este inerte, proferir uma sentença terminativa sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

3) A legislação processual cuida da possibilidade de negligência de ambas as partes por mais de um ano (art. 485, II), desde que, novamente, a parte será intimada pessoalmente para sanar a falta no prazo de 5 (cinco) dias. As duas hipóteses importam em extinção do processo sem julgamento de mérito e não se confundem, assim, com a prescrição.

[...
]

7) Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP
nº
10785733819988080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

A
inércia do autor,
quando verificada
na fase cognitiva do processo,
tem
como
consequência a
extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485,
III
e §1º
, do CPC,
circunstância que não
está
caracterizada
neste caso, pois
o processo não ficou
paralisação
por
desídia da agravada.

No que se refere à apresentação dos extratos bancários,
o próprio agravante informou nas razões recursais já ter promovido a sua juntada aos autos, o que infirma a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do decurso do tempo e afasta a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a suspensão
dos efeitos
da decisão recorrida com base neste fundamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)